Tribunal: TJMT
Processo: 1003771-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003771-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (JUIZO RECORRENTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PREVISÃO LEGAL SOMENTE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS RESPEITADOS - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esfera administrativa não se exige rigidez do processo judicial, bastando que a sua condução garanta a ampla defesa e o contraditório aos envolvidos nos fatos e isso ocorreu no caso dos autos, não se configurando hipótese de violação da mencionada garantia constitucional.

2. Observa-se que nos processos administrativos tratados nos presentes autos, a recorrente foi devidamente intimada de todos os atos administrativos, tendo sido respeitados, durante o seu trâmite os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não havendo falar em nulidade do processo administrativo e seu respectivo procedimento, em razão do indeferimento da sustentação oral pois se trata de situação excepcional condicionada a necessidade do caso.

3. A conduta da autoridade fiscal encontra-se em consonância com a legislação, vez que ao apelante foi permitido litigar no âmbito administrativo, com a observância do seu direito de impugnar os respectivos lançamentos, assim como de oferecer recurso sendo-lhe oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública nos autos da Ação Mandamental n 1003771-96.2019.811.0041 impetrada por Martelli Transportes Ltda contra ato suspostamente coator do Presidente do Conselho de Contribuinte Pleno e outros consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário instrumentalizado por meio do TI 4885100117 2014380 e ainda a anulação do julgamento proferido no âmbito do conselho de Contribuinte Pleno.

O Magistrado singular julgou improcedente a presente Ação Mandamental na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que denegou a ordem. (id. 49099968).

Da sentença houve a interposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, os quais não foram acolhidos (id. 49000074).

Do agravo de Instrumento interposto pelo Apelante, houve a perda do objeto (id. 49099976).

A MARTELLI TRANSPORTE LTDA recorre arguindo como prejudicial de mérito a nulidade da intimação do recurso de Apelação.

No mérito, recorre defendendo o equivoco da sentença por suposta falta de motivos da primordialidade no seu processo administrativo, sendo demonstrado o excesso ou abusividade no exercício do poder discricionário afrontando o artigo 5, inciso LV da CF

Cita precedente doutrinário e jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o provimento do recurso preliminarmente acolha a nulidade processual em razão da ausência de intimação. No mérito, requer a reforma da sentença para conceder a segurança para anular o julgamento proferido no âmbito do Conselho de Contribuinte Pleno, para que promova novo julgamento (id. 49099983).

Contrarrazões foram apresentadas (id.49099990).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 49098577).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública nos autos da Ação Mandamental n 1003771-96.2019.811.0041 impetrada por Martelli Transportes Ltda contra ato suspostamente coator do Presidente do Conselho de Contribuinte Pleno e outros que indeferiu o pedido de sustentação oral antes do julgamento do recurso administrativo.

A Apelante argui preliminar de nulidade, pois não foi intimada acerca da decisão proferida nos aclaratórios, razão pela qual a certidão de trânsito em julgado é nula. (Id. 4909975)

Em consulta ao andamento processual verifica-se que efetivamente não houve intimação acerca da sentença proferida em sede dos embargos de declaração, de modo que inaugurar o prazo para interposição do recurso de Apelação.

Diante de tais circunstâncias, acolho a preliminar e declaro da nulidade da certidão de trânsito em julgado e tenho por tempestivo o Apelo da parte autora.

MÉRITO

Inicialmente, consigno que em virtude da negativa da ordem mandamental não há Reexame Necessário devendo ser retificada a autuação neste ponto.

Alega que formulou pedido de sustentação oral no Processo Administrativo no 5120253/2016, no qual estava questionando o crédito tributário que foi constituído em seu desfavor, tendo o seu pedido de defesa oral negado, motivo pelo qual impetrou o mandado de segurança de piso.

Pois bem.

É certo que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa são assegurados nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição da Federal,
in verbis
:

"Art. 5o

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes....

No caso em tela, a recorrente aponta como violação ao princípio do devido processo legal o fato de não ter sido oportunizada sustentação oral no processo administrativo.

É bem de ver que ao se utilizar das vias administrativas para impugnar os autos de infração e, ainda, apresentando recurso administrativo contra as decisões de primeira instância a recorrente exerceu livremente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, dirigindo suas alegações aos órgãos administrativos competentes, a recurso ao Conselho de Contribuintes.

Ora, na esfera administrativa não se exige rigidez do processo judicial, bastando que a sua condução garanta a ampla defesa e o contraditório aos envolvidos nos fatos e isso ocorreu no caso dos autos, não se configurando hipótese de violação da mencionada garantia constitucional.

Observa-se que nos processos administrativos tratados nos presentes autos, a recorrente foi devidamente intimada de todos os atos administrativos, tendo sido respeitados, durante o seu trâmite os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como a publicidade dos atos administrativos, não havendo falar em nulidade do processo administrativo e seu respectivo procedimento, em razão de a autoridade impetrada indeferir a presença e defesa do autuado durante a sessão de julgamento, na primeira instância, pois, se trata de fase processual própria da segunda instância administrativa.

Ademais,
a sustentação oral no processo administrativo tributário é meio de defesa excepcional, que somente será deferido pela autoridade administrativa caso seja comprovada a excepcionalidade do caso e a necessidade da produção da referida prova.

Trata-se do disposto no art. 979, § 1o do RICMS/MT, in verbis:

“Art. 979 O Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso realizará sessões ordinárias, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana, e as turmas se reunirão nos dias da semana estabelecidos no ato que as instituir, devendo observar o sigilo fiscal fixado ao artigo 198 do Código Tributário Nacional. (cf. artigos 35, 47, 53, 57, 94 e 99 da Lei n° 8.797/2008, observadas as alterações da Lei n° 9.863/2012, c/ c o § 8° do art. 38 e com os §§ 2° e 3° do art. 39 da Lei n° 7.098/98, observadas as alterações da Lei n° 9.709/2012)

§ 1° As sessões ordinárias são eletrônicas, na forma do § 5° do artigo 977, e, nos casos de comprovada necessidade, a critério e por convocação do presidente, poderá o Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso realizar sessões extraordinárias presenciais, exclusivamente, para oitiva da sustentação oral do sujeito passivo, a qual, caso seja por memoriais, serão estes apresentados e apreciados nas sessões ordinárias eletrônicas, dispensada a sessão extraordinária.”

Confira-se a jurisprudência sobre o tema nesta E. Corte:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS (...) LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL POR MEIO DE TERMO DE INTIMAÇÃO – LEGALIDADE – SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIA (...)
A sustentação oral no processo administrativo tributário estadual somente é deferida no caso em que for comprovada a sua necessidade e se mostrar necessário que o julgamento do recurso seja proferido de forma colegiada (artigo 979, §1o, do RICMS/MT/2014
). Nos casos em que o valor impugnado não ultrapassar 200.000 (duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF/MT, o recurso administrativo pode ser julgado monocraticamente (artigo 980, §9o, do RICMS/MT/2014). Quando no procedimento extrajudicial é oportunizado ao contribuinte manifestar em todas as fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.” (TJ/MT. N.U 1013039-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DJE 16/03/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – SESSÃO ORDINÁRIA ELETRÔNICA – SUSTENTAÇÃO ORAL – DESNECESSIDADE – FACULDADE DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES PLENO – ART. 477, § 1o, RICMS – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o art. 477, § 1o, do RICMS, é facultado o direito à sustentação oral do sujeito passivo nas sessões ordinárias, a critério do Conselho de Contribuintes Pleno do Estado de Mato Grosso.
” (TJ/MT. N.U 0048288- 11.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJE 15/12/2014)

Portanto, a norma conferiu ao Conselho de Contribuintes Pleno de Mato Grosso o poder de decidir realizar a oitiva da sustentação oral do sujeito passivo, caso entenda pela sua necessidade.

Assim, verifica-se que a conduta da autoridade fiscal encontra-se em consonância com a legislação, vez que ao Apelante foi permitido litigar no âmbito administrativo, com a observância do seu direito de impugnar os respectivos lançamentos, assim como de oferecer recurso, perante o órgão administrativo competente, sendo-lhe oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto
, nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022